Tribunal: CARF
Processo: 10325.900279/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.900279/2013-47
ACÓRDÃO
1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACO VERDE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a
data da entrega do PER/DCOMP1 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.

ACÓRDÃO

1 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na
expressão “PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado
pela RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analíticos sobre a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p. 38.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 17153.57500.230312.1.3.03-1326 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Ano-calendário 2007, no valor
de R$ 871.964,02 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois
centavos).
2.

De acordo com a “Informação Fiscal” (e-fls. 76/78), a Autoridade Fiscal constatou:
(i)
consultando o sistema SIEF PERDCOMP, verificou-se que o PER/DCOMP
17153.57500.230312.1.3.03-1326 foi selecionado para análise do usuário para
que fossem confirmadas as compensações de estimativas de CSLL referentes
aos meses de fevereiro, março, abril, agosto e outubro de 2007, compensados
com
os
PERDCOMP
26954.95399.300307.1.3.09-2683,
22145.15525.260109.1.7.09-
9800,
24320.26122.230109.1.7.09-5389,
31051.66811.280907.1.3.09-1875
e
14247.43672.301107.1.3.08-8908,
respectivamente;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
3
(ii)
na Dcomp 26954.95399.300307.1.3.09-2683 foi declarada a compensação de
estimativa de fevereiro/2007, no valor de R$ 165.539,07, que não foi
homologada e aguardava apreciação de Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Interessada no PA 10325.901417/2012-24;
(iii) a estimativa de março/2007, no valor de R$ 22.753,22, foi compensada na
Dcomp 22145.15525.260109.1.7.09-9800, igualmente não homologada, e a
Manifestação de Inconformidade é objeto do PA 10325.901420/2012-48;
(iv) também não foi homologada a compensação da estimativa de abril/2007, no
valor de R$ 60.015,06, Dcomp 24320.26122.230109.1.7.09-5389, aguardando
julgamento da Manifestação de Inconformidade no PA 10325.901425/2012-
71;
(v)
quanto à estimativa de agosto/2007, no valor de R$ 113.888,01, Dcomp
31051.66811.280907.1.3.09-1875,
houve
homologação
parcial
da
compensação de R$ 79.782,89; a parcela não homologada, de R$ 34.105,11,
aguardava
julgamento
da
Manifestação
de
Inconformidade,
PA
10325.901439/2012-94;
(vi) a compensação da estimativa de outubro/2007, no valor de R$ 12.534,51,
Dcomp
14247.43672.301107.1.3.08-8908,
não
foi
homologada
e
a
correspondente Manifestação de Inconformidade do PA 10325.720003/2010-
34 encontrava-se pendente de apreciação.
3.

Com base nas informações acima apuradas, foi emitido o Despacho Decisório (e-fls.
79/84), o qual reconheceu a importância de R$ 2.082.074,66 (dois milhões, oitenta e dois mil,
setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a título de estimativas, homologando
parcialmente as compensações pleiteadas. Confira-se:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
4

4.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 85/96), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
estava decaído o direito de o Fisco Federal glosar os créditos relativos ao saldo
negativo de CSLL apurados no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2007, por esgotado o prazo de cinco anos dentro do qual poderia fazê-lo;
(ii)
a Autoridade Fiscal não confirmou a totalidade de seu saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2007 por ter havido homologação apenas parcial das
estimativas compensadas; no entanto, a conclusão da Autoridade Fiscal é
equivocada pois implicaria em duplicidade de cobrança de débitos, bem como
contraria orientação contida na Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de
13/10/2006;
(iii) as estimativas de fevereiro e de março de 2007 aguardam apreciação do PA
10325.900564/2010-15, a estimativa de abril está pendente de julgamento no
PA 10325.900232/2012-01, a de agosto está em discussão no PA
10325.900924/2011- 60, e a de outubro encontra-se em litígio nos autos do
PA 10325.001621/2009-48;
(iv) forçoso concluir pelo reconhecimento do saldo negativo, sob pena de haver
dupla cobrança de um mesmo crédito tributário, uma vez que, se forem
homologadas as compensações pela DRJ ou pelo CARF, não restará dúvida
quanto à correta apuração do crédito pleiteado; por outro lado, se não houver
homologação da compensação no âmbito administrativo, o Fisco efetuará a
imediata cobrança das estimativas (débitos) em aberto, que restarão quitadas
pelo seu pagamento, igualmente confirmando o saldo negativo em questão;
(v)
se as estimativas estão sendo cobradas em outros processos administrativos, o
saldo negativo deve ser composto por elas, sob pena de haver dupla cobrança
de um mesmo crédito tributário;
(vi) ao menos haveria de ser reconhecida a conexão deste processo com os PA
10325.900564/2010-15, 10325.900232/2012-01, 10325.900924/2011-60 e
10325.001621/2009-48, devendo ser suspenso o presente feito até a prolação
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
5
de decisão final naqueles PA, de forma a que se evitem desfechos
contraditórios entre as três demandas.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 24 de abril de 2018, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-82.215 (e-fls. 335/345), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
não há previsão legal para suspensão ou sobrestamento do julgamento deste
processo, como solicitado pela Interessada. Muito ao contrário, o processo
administrativo fiscal (PAF) é regido pelo princípio da oficialidade, segundo o
qual deve a Administração impulsionar o processo até a sua conclusão, motivo
pelo qual o presente julgamento administrativo deve prosseguir normalmente; (ii)
não se sustenta, ainda, a argumentação desenvolvida pela Manifestante de
que teria decaído o direito de o Fisco glosar créditos por ela apurados no
período de 01.01.2007 a 31.12.2007. No caso em apreço, a Autoridade Fiscal
não está a alterar nem a CSLL devida referente ao ano-calendário de 2007 e
tampouco a respectiva base de cálculo apurada pelo sujeito passivo. Ao
contrário, a apuração fiscal parte da CSLL declarada pela própria Contribuinte
em sua DIPJ, estando a presente discussão adstrita à verificação das parcelas
de crédito informadas, ou seja, das estimativas compensadas;
(iii) descabe falar-se em decadência, seja pelo § 4o, do artigo 150, seja pelo inciso
I, do artigo 173, ambos do CTN. Referidos dispositivos dizem respeito ao prazo
que o Fisco tem para constituir o crédito tributário que, não é o caso;
(iv) embora o entendimento explicitado pela SCI Cosit no 18, de 2006, seja
enriquecedor à discussão e à compreensão da matéria em questão, não se
verifica o efeito vinculante previsto no artigo 7o, da Portaria RFB no 2.217, de
2014, porquanto este ato administrativo é posterior àquela SCI, que por sua
vez não foi publicada no sítio da RFB na internet, consoante determinado no
inciso I e § 2o, do referido artigo 7o;
(v)
o crédito somente pode ser reconhecido após efetivo e comprovado
pagamento da estimativa, momento a partir do qual ficam caracterizadas a
liquidez e a certeza requeridas no artigo 170, caput, do Código Tributário
Nacional (“CTN”), para se efetuar a compensação. Ou, alternativamente, o
crédito poderá ser reconhecido se houver decisão definitiva favorável no
processo que trata da estimativa, homologando a compensação;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
6
(vi) enquanto a estimativa mensal não estiver extinta (compensação não
homologada e/ou pendente de pagamento), descabe considerá-la no saldo
negativo, eis que ausentes os atributos de liquidez e certeza.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA MENSAL NÃO HOMOLOGADA.
GLOSA.
Na apuração do saldo negativo não se computa a estimativa cuja compensação
não foi homologada, ainda que pendente de decisão administrativa definitiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
7.

Em 15.05.2018 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-82.215, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 349) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 353/369), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
reitera a título de preliminar que a decadência não extingue apenas o direito
do Fisco de lançar eventual diferença do imposto apurado e recolhido pelo
contribuinte, atinge, também, o direito da Administração Tributária de glosar
eventuais créditos escriturados pelo sujeito passivo;
(ii)
nas ocasiões em que as compensações de estimativas restarem não
homologadas, os eventuais débitos serão cobrados pela RFB por meio de
procedimento específico, baseado na própria declaração de compensação.
Incabível, portanto, a glosa dessas antecipações na apuração do tributo a
pagar ou do saldo negativo verificado na DIPJ do contribuinte, tal como
ocorreu no presente caso, sob pena de se onerar, em duplicidade, o sujeito
passivo.
8.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
7
I - Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
15.05.2018 (e-fl. 349), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.05.2018 (e-fl.
352), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Decadência
12.

A Recorrente sustenta, inicialmente, a ocorrência da decadência, já que em seu
entendimento, não haveria a possibilidade de questionamento, por parte do Fisco, do saldo
negativo apurado no ano-calendário 2007, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal para tal
revisão.
13.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“No entanto, a despeito do que restou sedimentado pela DRJ, não se pode ignorar
o entendimento há muito consolidado no âmbito deste Tribunal Administrativo,
no sentido de que a decadência não extingue apenas o direito do Fisco de lançar
eventual diferença do imposto apurado e recolhido pelo contribuinte. Atinge,

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
8
também, o direito da Administração Tributária de glosar eventuais créditos
escriturados pelo sujeito passivo.
[...]
Desta forma, com escoro na jurisprudência do CARF, tem-se como
manifestamente improcedente a conduta do Agente Fiscal, ao glosar os créditos
relativos ao saldo negativo do CSLL, apurados no período de 12de janeiro a 31 de
dezembro de 2007. Parafraseando a ementa transcrita linhas acima, a glosa de
créditos supostamente indevidos deverá ser procedida dentro dos 5 (cinco) anos
contados da data do creditannento, decaindo a Fazenda Pública de tal direito
após esse lapso temporal. Se o creditamento se consumou ao término do ano-
calendário, em 31 de dezembro de 2007, tinha o Fisco Federal até o dia 31 de
dezembro de 2012 para proceder à glosa de eventuais créditos tomados
indevidamente pela Recorrente. Se assim não procedeu, decaiu do seu direito de
fazê-lo neste momento, razão pela qual deve ser integralmente mantido o saldo
negativo do CSLL do ano-base de 2007, utilizado nas compensações objeto deste
PTA. (e-fls. 355 e 357, destaques no original)
14.

Rememore-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e afastadas
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Não se sustenta, ainda, a argumentação desenvolvida pela manifestante de que
teria decaído o direito de o Fisco glosar créditos por ela apurados no período de
01/01/2007 a 31/12/2007. No caso em apreço, a autoridade fiscal não está a
alterar nem a CSLL devida referente ao ano-calendário de 2007 e tampouco a
respectiva base de cálculo apurada pelo sujeito passivo. Ao contrário, a apuração
fiscal parte da CSLL declarada pelo próprio contribuinte em sua DIPJ, estando a
presente discussão adstrita à verificação das parcelas de crédito informadas pelo
contribuinte, ou seja, das estimativas compensadas.
Sendo assim, descabe falar-se em decadência, seja pelo § 4o, do art. 150, seja
pelo inc. I, do art. 173, ambos do CTN. Referidos dispositivos dizem respeito ao
prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário que, como vimos acima,
não é o caso. Afasto, portanto, a preliminar de decadência”. (e-fl. 338, g.n.)
15.

Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
9
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
16.

Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito tributário,
procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
17.

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri4, “A atividade do lançamento
tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
18.

Ocorre que, na hipótese, conforme expressamente consignado no Acórdão
recorrido, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim, quanto à análise de direito
creditório e a consequente não homologação da compensação.
19.

Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que corresponder
ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável e
cálculo do montante do tributo devido.
20.

A propósito, Paulo de Barros Carvalho5 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira
uma norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico
tributário e, como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela
individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da
prestação, formado pela base de cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo
estabelecimento dos termos espaço-temporais em que o crédito há de ser
exigido”. (g.n.)
21.

Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2006, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de CSLL a pagar (valor positivo) ou passível de restituição (valor
negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na legislação,
incluindo as antecipações.
22.

Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa, seja

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
10
por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
23.

Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
24.

Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como saldo
do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
25.

In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
26.

Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da compensação
(homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da Administração,
contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o do artigo 74 da Lei
n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da DCOMP é o ato estatal
que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz esse crédito do contribuinte
por compensação com a dívida tributária declarada como devida pelo próprio contribuinte e por
ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
27.

A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen6:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a
apresentação, pelo titular do crédito, de documento eletrônico denominado
Declaração de Compensação (DCOMP), do qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o

6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
11
prazo de cinco anos contados da declaração para homologá-la (o que ocorrerá
tacitamente) ou para não homologá-la, negando efeitos à compensação e dando
o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)
28.

Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente de
que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado estaria prejudicada, por ter
sido alcançada pela decadência.
29.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a
averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012). (Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n°
1003-002.233. Sessão de 04/02/2021. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
30.

Por essas razões, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência.

II - Análise das Alegações Meritórias
32.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Ano-calendário 2007, no valor de R$ 871.964,02 (oitocentos e
setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), resultante de
antecipações a título de estimativas.
33.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório e-fls. 79/84), reconheceu a
importância de R$ 2.082.074,66 (dois milhões, oitenta e dois mil, setenta e quatro reais e sessenta
e seis centavos) a título de estimativas, homologando parcialmente as compensações pleiteadas.
Confira-se:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
12

34.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que, “enquanto a estimativa mensal não estiver extinta (compensação não homologada e/ou
pendente de pagamento), descabe considerá-la no saldo negativo, eis que ausentes os atributos
de liquidez e certeza”.
35.

O presente caso se soluciona com a aplicação da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
36.

Nesse sentido, confirmo a parcela de estimativas compensadas e indicadas como
componentes do saldo negativo vindicado pela Contribuinte, reconhecendo a parcela adicional de
R$ 294.946,47 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e
sete centavos).
37.

Assim, é o caso de se reconhecer o saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de
2007, no montante de R$ 871.964,02 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.900279/2013-47
13
quatro reais e dois centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o
limite do direito creditório reconhecido.

III - Dispositivo
38.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o direito
creditório relativo ao saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2007, no montante
de R$ 871.964,02 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois
centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do crédito
reconhecido.
39.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 389
DF CARF MF
Original